Tribunal: STF
Processo: RE 100734
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-21
Data de publicação: 1985-05-21

Ementa:
- COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, MEDIANTE INSTRUMENTO
PARTICULAR, SEM CLÁUSULA DE ARREPENDIMENTO, NÃO INSCRITO NO
REGISTRO DE IMÓVEIS. INVIABILIDADE DE ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA.
OBICE REGIMENTAL (ART. 325, INC. V, LETRA B). INEXISTÊNCIA DE
DISCREPANCIA COM A SÚMULA 413. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.